Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-14.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Vício oculto preexistente à compra não demonstrado. Veículo adquirido em 2015, realizada a transferência da propriedade para o nome do apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados veicular em 2017 quando tentava vendê-lo.

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Vício oculto preexistente à compra não demonstrado. Veículo adquirido em 2015, realizada a transferência da propriedade para o nome do apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados veicular em 2017 quando tentava vendê-lo. Embora o vendedor responda pela irregularidade na forma do art. 447 do CC, inexiste prova de que o automóvel já estivesse com a numeração do chassis ilegível e a numeração do câmbio lixada quando foi entregue ao autor, ausente alegação de rasura ou adulteração desses agregados. Adquirente que dispensou a realização de vistoria prévia no automóvel, assumindo os riscos do negócio. Inaplicável a inversão do ônus da prova, em que pese a relação consumerista, ausente verossimilhança das alegações do apelante. Ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não terem sido apresentadas contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001083075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003941-14.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JEFFERSON
DOS ANJOS SILVA, é apelado OSLEY FERREIRA DE CAMPOS FL EPP (AUTO
PREMIUM MULTIMARCAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003941-14.2017.8.26.0270
APELANTE: JEFFERSON DOS ANJOS SILVA
APELADO: OSLEY FERREIRA DE CAMPOS FL EPP (AUTO PREMIUM MULTIMARCAS)
COMARCA: ITAPEVA
JUIZ DE 1o GRAU: HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA
VOTO No 5923

APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de
veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Vício oculto
preexistente à compra não demonstrado. Veículo adquirido em
2015, realizada a transferência da propriedade para o nome do
apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados
veicular em 2017 quando tentava vendê-lo. Embora o vendedor
responda pela irregularidade na forma do art. 447 do CC,
inexiste prova de que o automóvel já estivesse com a
numeração do chassis ilegível e a numeração do câmbio lixada
quando foi entregue ao autor, ausente alegação de rasura ou
adulteração desses agregados. Adquirente que dispensou a
realização de vistoria prévia no automóvel, assumindo os riscos
do negócio. Inaplicável a inversão do ônus da prova, em que
pese a relação consumerista, ausente verossimilhança das
alegações do apelante. Ônus do autor de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do
CPC, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, sem majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não terem sido
apresentadas contrarrazões.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais por vício redibitório, ajuizada por JEFFERSON DOS
ANJOS SILVA contra OSLEY FERREIRA DE CAMPOS FILHO EPP,
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 70/73), cujo relatório
adoto, carreando ao autor os ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios em R$ 500,00, observada a suspensão de sua exigibilidade, na
forma do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 76/79), alegando, em síntese, que é plenamente cabível a
inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, e que
competia à apelada comprovar que a alteração das peças ocorreu no
período em que o apelante esteve na posse do veículo, porquanto o
fornecedor do produto ou do serviço somente se exonera da
responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor se provar que,
fornecendo o produto, o defeito inexistia ou a culpa é exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.
Pugna pela inversão do julgamento e acolhimento
de todos os pedidos formulados na petição inicial, de indenização por
danos material (R$ 44.966,24) e moral (R$ 50.000,00).
O recurso foi devidamente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos ao apelante (fls. 29).
Sem contrarrazões, conforme certidão lançada às
fls. 83.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
adquiriu da ré, em 27/07/2015, o veículo da marca Volkswagen, modelo
Saveiro 1.6 CS, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placas FEQ-7761,
pelo valor de R$ 44.966,24, dando como entrada o veículo marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Volkswagen, modelo Parati GL 1.8, ano de fabricação/modelo 1993/1994,
no valor de R$ 8.000,00, e o restante financiado em 48 parcelas de R$
770,13.
Consta, ainda, que no ano de 2017 o autor
resolveu vender o automóvel e, ao realizar o laudo de análise de agregados
veicular, conforme a legislação vigente, mas que não era exigida à época
da compra, foi constatado que o chassi está com numeração ilegível e a
numeração de câmbio está lixada/raspada, deixando, por essa razão, de
concluir a venda do bem.
Incontroverso nos autos que a inspeção veicular
realizada por empresa conveniada do Detran constatou a numeração
ilegível do chassi e numeração de câmbio lixada/raspada, fato que
inviabilizou a venda do bem para terceiro (fls. 15).
No tocante ao alegado vício de agregados
veicular, a questão foi muito bem apurada e resolvida na r. sentença
recorrida, valendo destacar os seguintes trechos, adotados como razões de
decidir, como autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, para evitar desnecessária repetição, in verbis:
“Primeiramente, relevante notar que a relação discutida
nos
autos,
configura
uma
relação
de
consumo,
circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90.
Contudo, deixo de inverter o ônus da prova, eis que
ausente a verossimilhança e hipossuficiência da parte
autora, observando-se que seria possível para ela
comprovar suas alegações por meio de juntada de
documentos, o que não fez.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora,
com base na ocorrência de vício oculto, compelir o
requerido a pagar indenização por danos morais e
materiais.
Como relatado, o autor adquiriu um veiculo usado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido em meados de 2015. Em 2017, ao revender o
veiculo, foi constatado, por meio de vistoria particular,
que o chassi do veiculo estava com a numeração ilegível e
a numeração de câmbio lixada.
Não obstante as alegações da parte autora, no momento da
aquisição do veiculo, cabia ao adquirente verificar as reais
condições do automóvel, inclusive com avaliação de um
mecânico de sua confiança, caso achasse necessário,
notadamente se tratando de um carro já usado.
Em se tratando de veiculo usado, não se pode presumir
que o requerido seja responsável pelo vicio alegado,
sobretudo, sem que comprovada a sua ciência sobre a
irregularidade.
Destaco que, pelas provas produzidas nos autos, não há
como asseverar que o problema ocasionado no veículo é
anterior à aquisição do bem. O laudo de análise de
agregados veicular acostado às fls. 14/21, limitou-se tão
somente em afirmar “condição do número de câmbio:
numeração raspada/lixada” e “condição do número do
chassi: numeração em estado acentuado de corrosão”, não
havendo nenhuma demonstração de que os danos não
eram recentes. [...]
O requerente, por sua vez, intimado a especificar as provas
que pretendia produzir, demonstrou desinteresse na
produção de outras provas.
Assim,
nesse
cenário,
não
há
como
atribuir
responsabilidade ao réu pelos vícios que o autor alega ter
encontrado no veículo, até porque não se desincumbiu, nos
termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil,
do ônus de comprovar a anterioridade dos vícios alegados
e os danos deles decorrentes”.
Com efeito, embora o apelante tenha reproduzido
no recurso grande parte da argumentação ofertada na petição inicial,
constata-se que a sua irresignação diz respeito à possibilidade de inversão
do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, bem
como a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a teor do que
dispõe o art. 14 da lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, as razões recursais são insuficientes
para a modificação da r. sentença recorrida.
Isso porque, embora o apelante alegue que a
inspeção veicular não era obrigatória à época em que realizada a compra,
porém, cuidando-se de um veículo usado, o negócio jurídico exigia que o
autor se cercasse dos mínimos cuidados necessários antes de concretizá-lo,
em especial a prévia vistoria do bem por um profissional do ramo e de sua
confiança, cautela que o demandante simplesmente desprezou.
Assim agindo, o autor revelou pouca ou nenhuma
cautela na aquisição de um produto de razoável valor comercial, pois caso
contrário, teria o apelante a oportunidade de exigir o abatimento do preço
ou desistir do negócio.
Porém, a conduta do consumidor fugiu ao que
ordinariamente ocorre em situações desse jaez, comportamento que não se
coaduna com a alegada boa-fé objetiva, pois se o próprio interessado
dispensou a realização de uma vistoria prévia no automóvel, assumiu os
riscos inerentes à negociação e, após a utilização pelo prazo de três anos,
postula a restituição do valor da compra a pretexto de vício redibitório,
além de indenização por danos morais.
De outra parte, configurada a relação de consumo,
o apelante reclama a inversão do ônus da prova, com amparo no art. 6o,
inciso VIII, do CDC.
Entretanto, a inversão referida não é automática e
“deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos direitos
do consumidor...” (RT 783/332), sendo certo que o “ônus da prova só é de
ser invertido quando a parte requerente tiver dificuldades para
demonstração de seu direito” (JTAERGS 102/213), comentários ao art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII, do CDC lançado no “Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 33a
edição, Saraiva, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca”.
Nessa linha, o juiz só aplicará o artigo 6o, inciso
VIII, do CDC, quando a parte hipossuficiente aduzir proposições
verossímeis.
Ensina José Carlos Maldonado Carvalho:
“Apesar do caráter cogente e excepcional da norma
consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser
aceita como mero comando obrigatório condicionado ao
juiz. Destinada, como de sabença, a formar a convicção
do julgador, a inversão deste ônus só ocorre, portanto,
por ato próprio do juiz. Deste modo, a inversão só deve
ser aplicada quando, diante de alegação verossímil ou de
uma hipossuficiência objetiva, mostrar-se necessária,
segundo as regras ordinárias de experiência. Reconhece-
se, em linhas gerais, que a verossimilhança deve refletir
uma situação em que, objetivamente, se verifique uma
dificuldade considerável para o consumidor de cumprir
determinado ônus, estando o fornecedor em melhores
condições
para
elucidar
o
evento
danoso.
A
verossimilhança, enfim, não nasce “simplesmente da
palavra do consumidor, pois depende de indícios que
sejam trazidos ao processo. (...) Revela-se, assim,
inconciliável a tese jurídica de que se trata de um direito
subjetivo
do
consumidor,
como
decorrência
da
implementação da garantia constitucional da ampla
defesa” (CARVALHO, José Carlos Maldonado de.
Direito do Consumidor. Fundamentos doutrinários e visão
jurisprudencial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
52).
Segundo a lição de André Augusto C. de
Andrade:
"não se afigura admissível a inversão do ônus probatório
com fundamento em verossimilhança da alegação se não
se tem pelo menos uma prova indireta (indício) da qual se
possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação
do consumidor" (Doutrinas Essenciais do Direito do
Consumidor. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem
(org.), vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.
435).
A esse respeito, já decidiram este E. Tribunal de
Justiça e o C. STJ, in verbis:
"Responsabilidade
Civil.
Lei
Federal
8078/90.
Consumidor final que adquire produto em supermercado
com informação e peso de 130 gramas. Pesagem correta
de 88 gramas, faltando 42 gr. Fatos e documentos não
impugnados pela parte contrária albergando o fato
incontroverso art. 334, III, do CPC. Ocorrência. Alegação
de danos morais e materiais. Falta de prova do alegado
que competia ao apelante. Inteligência art. 333, I do
Código de Processo Civil. Aplicabilidade. Meros
aborrecimentos que não ensejam danos morais. Recurso
improvido" (Apelação no 9104294-72.2008.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Andrade,
j. 14/02/2012)
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO DE
DIREITO LOCAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO
ENUNCIADO
N.
280
DA
SÚMULA/STF
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS
QUE DEMONSTREM O FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO - ENTENDIMENTO OBTIDO COM BASE
NO EXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA -
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7/STJ
-
INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PROVA
DE FATO NEGATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
- IMPOSSIBILIDADE,
NA ESPÉCIE -
RECURSO IMPROVIDO” (AgRg no Ag 1115059/RS,
Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 18/08/2009).
Também não houve violação do dever de
informação ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), mormente porque não
cogitada essa hipótese, de modo que o autor manifestou conscientemente
sua vontade na escolha do veículo adquirido.
Inúmeros são os precedentes desta Corte que
compartilham do mesmo entendimento:
“Compra e venda de veículo. Ação de indenização por
danos materiais. Alegação de vício oculto. Ausência de
prova da existência do vício preexistente à venda do
veículo. Autor que não logrou demonstrar os fatos
constitutivos do direito alegado. Veículo com bastante
tempo
de
uso.
Honorários
advocatícios
fixados
adequadamente para remunerar o patrono da ré. Ação
julgada
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.” (Apelação n. 0048894-61.2011.8.26.0506,
Rel. Des. Ruy Coppola, j. 11.12.2014).
“BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE VEÍCULO USADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO
BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME OS
RISCOS
DO
NEGÓCIO.
NEGLIGÊNCIA
DO
ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
DIREITO
À
REPARAÇÃO INEXISTENTE. Os problemas mecânicos
de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu
histórico, pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar
o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o
comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os
riscos do negócio e não pode alegar vício oculto. Recurso
provido” (Apelação n. 0006977-39.2013.8.26.0006, Rel.
Des. Gilberto Leme, j. 13/06/2016).
Assim, o apelante deixou de demonstrar que o
automóvel lhe foi entregue com a numeração do chassi ilegível e a
numeração do câmbio lixada/raspada, ausente alegação de rasura ou
adulteração.
Sobre o ônus da prova, ensinam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"A palavra vem do latim, 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de
provar coloca a parte em desvantajosa posição para a
obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte" (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 10a ed. rev., ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais,
2007, p. 608).
Sobre o assunto, leciona MOACYR AMARAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS:
"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento à relação
jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de
afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela.
Assim, ao autor cumprirá sempre provar os fatos
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou
modificativos" (Comentários ao Código de Processo
Civil, Rio de Janeiro: Forense, 1976, v. 4, p. 33).
No mesmo sentido, OVÍDIO BAPTISTA DA
SILVA ensina:
"como todo direito se sustenta em fatos, aquele que alega
possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a
existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se,
portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso
sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que
alega a existência de determinado fato para dele derivar a
existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar
sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a
prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes"
(Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 5.
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).
Logo, na esteira dos entendimentos doutrinários
citados, incumbia ao apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não
terem sido apresentadas contrarrazões.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Jefferson dos Anjos Silva
Apelada: Osley Ferreira de Campos FL Epp. (Auto Premium Multimarcas)
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24377
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
F6C89DA
13
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F804187
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003941-14.2017.8.26.0270 e o código de confirmação da tabela acima.